Tribunal: TJSP
Processo: 1010598-28.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
r 116/2003 (7.14 e 7.15). Taxatividade da lista. Precedentes da corte. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação Cível 1010598-28.2023.8.26.0248; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 19/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

19/08/2024

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Construção civil. Adequação e ampliação de redes de fornecimento de água e de coleta de esgoto, bem como de galerias de águas pluviais e respectivas estações de tratamento. Alegação de não incidência do tributo. Procedência.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Construção civil. Adequação e ampliação de redes de fornecimento de água e de coleta de esgoto, bem como de galerias de águas pluviais e respectivas estações de tratamento. Alegação de não incidência do tributo. Procedência. Atividade prevista em itens vetados da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003 (7.14 e 7.15). Taxatividade da lista. Precedentes da corte. Recurso denegado.